Tribunal: TJSP
Processo: 1004245-41.2015.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência – Recurso de apelação – Para fins de reintegração de posse, a autora deve comprovar sua posse e o esbulho praticado – Requerente que não comprova a posse – Não atendidos os requisitos do art. 561 do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004245-41.2015.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são apelantes
FABIO TEBERGA, ZENAIDE TEBERGA COSTA, ANA EXPERÍDIA TEBERGA
(FALECIDO) e ENIK BUENO DE CARVALHO, são apelados ANDRESA
CRISTINA BARBOSA BELINI, MARA KEILA BELINI GALHEGO, JURACI
MOREIRA
DE
CARVALHO
(FALECIDO),
PEDRINA
APARECIDA
DE
CARVALHO SILVA, ISABEL CRISTINA CARVALHO PEREIRA, VILMA
APARECIDA DE CARVALHO, ADAILSON BUENO DE CARVALHO, SILVIA
ELENA DE CARVALHO MARTINIANO, LUCIMEIRE BUENO CARVALHO DA
SILVA, LUIZ INACIO PEREIRA, JOSÉ ROBERTO DA SILVA e FABIANA
MOREIRA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004245-41.2015.8.26.0445 -Voto no 2466
2
Apelação Cível no 1004245-41.2015.8.26.0445
Apelante: Ana Experídia Teberga
Apelados: Enoque Bueno de Carvalho, Mara Keila Belini Galhego, Andresa Cristina
Barbosa, Pedrina Aparecida Carvalho Silva, Isabel Cristina Carvalho
Pereira, Vilma Aparecida De Carvalho, Adailson Bueno De Carvalho,
Sílvia Helena Carvalho Martiniano, Ademilson Bueno De Carvalho,
Lucimeire Carvalho Da Silva e Fabiana Moreira Carvalho
Comarca: Pindamonhangaba 1a Vara Cível
Juiz: Fábio Augusto Paci Rocha
Voto n. 2466
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Sentença de
improcedência
Recurso de apelação
Para fins de
reintegração de posse, a autora deve comprovar sua posse e o
esbulho praticado Requerente que não comprova a posse
Não atendidos os requisitos do art. 561 do CPC Sentença
mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.
Trata-se de sentença (fls. 294/298), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação de reintegração de posse proposta por Ana Experídia Teberga em face de
Enoque Bueno de Carvalho, Mara Keila Belini Galhego, Andresa Cristina Barbosa,
Pedrina Aparecida Carvalho Silva, Isabel Cristina Carvalho Pereira, Vilma Aparecida
De Carvalho, Adailson Bueno De Carvalho, Sílvia Helena Carvalho Martiniano,
Ademilson Bueno De Carvalho, Lucimeire Carvalho Da Silva e Fabiana Moreira
Carvalho, julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor da causa.
Irresignada, recorreu a requerente (fls. 308/351), aduzindo, em síntese,
que é possuidora do imóvel, que é ocupado pelas gerações da família Teberga,
conforme o documento de fls. 38/39, os comprovantes de pagamento de IPTU e a ação
de usucapião proposta por terceiro em que figurou como confrontante do bem discutido
naqueles autos. Observa que alguns requeridos (herdeiros necessários de Juraci), apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004245-41.2015.8.26.0445 -Voto no 2466
3
compareceram após a citação por edital. Esclarece que autorizou verbalmente o réu
Enoque e sua esposa a utilizar o imóvel localizado na Rua José Teberga, 274 para
pernoitar suas criações de animais, mas, posteriormente, os suplicados esbulharam a
posse de imóvel vizinho (Rua José Teberga, 282). Ressalta que Enoque e Juraci
firmaram escritura de compra e venda do imóvel com Mara Keila e Andresa, mas não
lograram êxito em registrar, visto que, na matrícula, figurava como proprietária do bem.
Nesse contexto, elucida que Mara Keila e Andresa incluíram seus nomes como
contribuintes dos impostos municipais, mas, posteriormente, a requerente regularizou o
cadastro junto à Municipalidade, tendo em vista sua condição de proprietária do bem.
Após discorrer acerca da propriedade e da posse, propugna pela reforma da sentença, a
fim de que o pedido seja julgado procedente.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fl. 352).
Os réus apresentaram contrarrazões (fls. 356/357).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
A requerente narra que é proprietária do imóvel localizado na Rua José
Teberga, 282, Moreira César, Pindamonhangaba-SP, matriculado sob o no 14.108 do
Oficial de Registro de Imóveis da cidade. Ressalta, também, que a área contígua
(imóvel no 274) também é de sua propriedade.
Outrossim, afirma que a posse do bem está demonstrada pelos autos da
ação de usucapião proposta por terceira (Ana Layde de Oliveira), pois a requerente
figurou como confrontante do bem objeto naquele feito. Nesse contexto, explica que os
requeridos Enoque, Juraci, Mara Keila e Andressa foram excluídos da ação de
usucapião, por serem invasores do imóvel localizado na Rua José Teberga, 274.
Observa que, após o falecimento de Celestino Teberga, ocorrido em
1979, a família mudou-se para Campinas, onde reside até hoje, razão pela qual não tem
conhecimento da data do esbulho. Todavia, ressalta que procedeu ao pagamento dos
impostos municipais referentes aos imóveis da família (no 274 e 282).
Desse modo, requereu a desocupação do imóvel em tutela provisória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004245-41.2015.8.26.0445 -Voto no 2466
4
pleiteou a reintegração de posse do bem.
Recebida a inicial, o juízo a quo designou audiência de justificação
prévia (fl. 40).
Os requeridos Enoque e Andresa foram citados (fls. 48/49) e
compareceram à audiência de justificação, que foi redesignada, tendo em vista a
ausência de citação dos demais réus (fls. 52/54).
Posteriormente, sobreveio a notícia do falecimento da corré Juraci, razão
pela qual foram incluídos os herdeiros no polo passivo (Adailson, Ademilson, Vilma,
Fabiana, Lucimeire, Silvia, Pedrina e Isabel, fls. 71/72). Em seguida, na audiência de
justificação de fls. 74/75, indeferiu-se a liminar.
Os herdeiros Fabiana e Ademilson foram citados para habilitação (fls. 97
e 99). Durante o iter processual, a magistrada a quo deferiu a citação por edital dos
herdeiros Adailson, Vilma, Lucimeire, Silvia, Pedrina e Isabel acerca da habilitação no
feito (fls. 149/150).
Com a citação por edital, todos os réus ofereceram contestação (fls.
164/171) e aduziram que a requerente jamais habitou o imóvel discutido nos autos.
Desse modo, argumentam a carência de ação. Verberam, ainda, que a demanda está
embasada em direito de propriedade. Esclarecem que são pessoas de baixa renda e
necessitam do imóvel para residir, sobretudo o corréu Enoque que está em tratamento
médico. Destacam que, por residirem no bem há mais de um ano e dia, adquiriram o
bem por usucapião.
Em réplica (fls. 228/238), a requerente ressalta que reside em Campinas-
SP e tal circunstância não legitima a invasão dos requeridos. Assevera que autorizou o
corréu Enoque a utilizar o imóvel localizado na Rua José Teberga, 282, para a atividade
de criação de animais. Sucede que o suplicado ocupou o imóvel. Ressaltam que os
requeridos apenas juntaram uma conta de consumo de energia elétrica referente ao mês
de maio de 2015 e uma escritura de compra e venda de Enoque e Juraci com Mara e
Andresa, que não foi registrada, pois o bem era de sua propriedade. Afirma que os
requeridos ocuparam o imóvel com o escopo de aliená-lo e não com finalidade social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004245-41.2015.8.26.0445 -Voto no 2466
5
Observa que regularizou a situação cadastral do imóvel junto à Municipalidade, quanto
ao recolhimento do IPTU, pois constavam os nomes de Mara Keila e Andresa. Por
derradeiro, salientou que o endereço dos herdeiros é igual àquele de Enoque, razão pela
qual entende que houve litigância de má-fé dos requeridos com o intuito de protelar o
feito. Isso porque o endereço dos herdeiros era de conhecimento do corréu.
Com o falecimento da autora, o feito foi suspenso para habilitação dos
herdeiros Zenaide e Fábio (fls. 277/278), cuja habilitação não foi impugnada pelos
requeridos (fl. 290).
Por fim, o juízo prolatou sentença de improcedência do pedido (fls.
294/298).
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Inicialmente, a análise dos autos revela que a ação de reintegração de
posse está embasada em quatro fundamentos invocados pela requerente: (i) direito de
propriedade sobre o imóvel localizado na Rua José Teberga, 282, conforme a matrícula
no 14.108 do Cartório de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba (fls. 38/39); (ii)
citação da autora como proprietária do bem, nos autos da ação de usucapião proposta
por terceiro em relação a imóvel vizinho (fls. 13/22); (iii) comprovantes de pagamento
de IPTU referentes ao imóvel mencionado (Rua José Teberga, 282), conforme os
documentos de fls. 23/24 (certidão positiva com efeitos de negativa) e 27/36 (anos
2011, 2012 e 2015); (iv) suposta invasão dos requeridos no imóvel localizado na Rua
José Teberga, 274.
No que concerne ao direito de propriedade invocado pela requerente,
cumpre observar que, no art. 1.196, o Código Civil adotou a teoria objetiva da posse,
segundo a qual “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno
ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”
Para fins de proteção possessória, faz-se mister que a parte autora
comprove sua posse e a ocorrência do esbulho, ex vi do que preceitua o art. 561 do
Código de Processo Civil.
Nessa senda, é cediço que se afigura irrelevante para o julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004245-41.2015.8.26.0445 -Voto no 2466
6
ação, a alegação da autora de que seria proprietária da área em litígio (artigo 1.210, § 2o,
do Código Civil). O exercício de fato da posse (objeto de proteção nas ações
possessórias) não se confunde com o direito de posse, advindo da propriedade. A
propósito, transcreve-se, por oportuno, a percuciente lição de Adroaldo Furtado
Fabrício:
“POSSESSÓRIO E PETITÓRIO O emprego desses adjetivos por vezes
substantivados está consagrado para designar os juízos, as ações e os
processos que têm por objetivo, respectivamente, a posse como exercício
de um poder de fato, à parte qualquer consideração em torno de seu
possível fundamento jurídico, e a propriedade ou outros direitos sobre a
coisa.” (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Comentários ao Código de
Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1988).
Nesse sentido, elucida Luciano de Camargo Penteado ao diferenciar o
direito de posse do direito à posse:
“O direito à posse é prerrogativa dos titulares de situações jurídicas de
direitos reais que compreendam função de gozo no sentido de terem
posse fundada no direito real. (...). Já o direito de posse é consequência
de estar alguém na situação possessória, é consequência da posse, seu
efeito: é o direito decorrente do poder de fato, cujo conteúdo principal é o
de proibir ameaças indevidas, manter posse turbada ou reintegrar a posse
esbulhada. Notadamente, consiste numa pretensão de proteção, de
respeito, até mesmo dirigida à pessoa do possuidor antes que ao seu
patrimônio, objeto da posse. Assim, o direito do possuidor ter a situação
possessória respeitada por todos, inclusive pelo proprietário, é direito de
posse, que visa manter a paz social.” (PENTEADO, Luciano de
Camargo. Direito das Coisas. 2a ed. São Paulo: RT, 2012, p. 577).
Tal entendimento já foi adotado por esta Colenda 11a Câmara de Direito
Privado:
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Ausência de prova
hábil da posse anterior e do alegado esbulho. Pretensão de reintegração
apenas por conta da alegação de direitos sobre o bem. Inadmissibilidade,
pois o juízo possessório não se confunde com o juízo petitório. Ação
improcedente. Recurso não provido. Nas ações possessórias em regra não
se discute outra matéria a não ser a posse e, eventualmente, pedidos de
indenização. Portanto, não assume maior relevância a simples invocação
de direitos sobre o bem, tanto que a própria lei dispõe claramente que não
obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004245-41.2015.8.26.0445 -Voto no 2466
7
ou de outro direito sobre a coisa" (Apelação no
0132026-12.2007.8.26.0003, Rel. Des. Gilberto dos Santos, julgado em
05/03/2015) (g.n.).
Sobreleva acrescentar que a própria autora consigna que, após o
falecimento de Celestino Teberga, em 1979, passou a residir na cidade de Campinas-SP
(fl. 2, in fine). Tal circunstância denota a ausência de exercício da posse do bem, que é
robustecida com a falta de documentação que demonstre a utilização efetiva do imóvel,
como despesas com manutenção do bem.
Ademais, os comprovantes de pagamento do tributo municipal (IPTU)
são insuficientes para comprovar a posse.
Com efeito, trata-se de tributo cujo fato gerador promana do direito de
propriedade, do domínio útil ou posse de bem imóvel (art. 156, I, da CF e art. 32, do
CTN). Assim, os comprovantes de pagamento, por si sós, não denotam a utilização do
bem, como despesas de consumo, gastos com manutenção, registros históricos de
ocupação ou provas correlatas.
Além disso, saliento que a requerente não demonstrou a posse do bem ao
longo do tempo, entre a mudança para Campinas-SP, ocorrida no ano de 1979 e o
propalado recolhimento do IPTU (pagamentos feitos em relação aos exercícios de 2011,
2012 e 2015, cf. fls. 27/36).
A respeito da insuficiência do pagamento de IPTU para comprovação da
posse, já decidiu esta Corte:
“Ação de reintegração de posse - posse do autor e esbulho praticado
pelos réus não comprovados - posse disputada pela autora na qualidade
de proprietária - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso
improvido. [...] Isso porque, os boletos de pagamento de IPTU não
bastam para demonstrar a sua posse efetiva sobre o bem, levando a
crer que a apelante nunca teve a posse do imóvel, mas, apenas
adquiriu
sua
propriedade”
(Apelação
Cível
no
0011300-35.2001.8.26.0224, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Coutinho de Arruda, j. 16-09-2014, v. u., com destaques nossos).
“Apelação Reintegração de posse de bem imóvel Improcedência -
Inexistência de comprovação da posse anterior e do esbulho apontado aos
requeridos - Prova suplementar que não fora produzida no momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004245-41.2015.8.26.0445 -Voto no 2466
8
franqueado a tanto - Incumbe a quem deseja alterar a situação atual das
coisas o ônus de comprovar tal direito - - Indícios da permanência
pacífica dos requeridos no bem imóvel
Requerente que não se
desincumbiu dos ônus que lhe são imputados - Impossibilidade de
discussão do domínio (Súm. 487/STF) - Decisão mantida Recurso
improvido. [...] No caso dos autos, os documentos juntados pela
autora, consubstanciados em pagamentos de tributos e contas de
consumo, dão indícios do exercício da pose em dado momento.
Porém, tais indícios haveriam de ser corroborados por prova
suplementar, que não fora produzida no momento franqueado para
tanto. Isto porque as referidas contas são pretéritas e os carnês de
IPTU não comprovam, por si só, efetiva ocupação do bem imóvel.
Impertinente, ainda, a demora na propositura do feito, para a
aferição da ausência das mencionadas provas” (Apelação Cível no
0006772-38.2011.8.26.0278, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 31-08-2018, v. u., com destaques
nossos).
Em contrapartida, infere-se que os requeridos estão no imóvel desde a
década de 1970, o que torna questionável, inclusive, o direito de propriedade da
requerente, tendo em vista razoável decurso de tempo.
Outrossim, a delonga na propositura da ação possessória evidencia a
ausência da posse do bem.
Nessa senda, a mera menção da requerente como confrontante na ação de
usucapião mencionada na petição inicial não é subsídio apto para revelar a posse do
bem.
Destarte, não restou comprovada a posse anterior da autora, nem
tampouco o esbulho praticado pelos réus, de modo que era de rigor a improcedência da
demanda. Por oportuno, acrescento que a requerente manifestou expressamente o
desinteresse na designação de audiência de instrução, pois reputou suficiente a prova
documental acostada aos autos (fl. 242).
O douto juiz a quo observou com acuidade:
“Por primeiro, infere-se dos relatos da inicial que a parte autora nunca
habitou o imóvel. Em contrapartida a parte ré aduz habitar o imóvel há
mais de 22 anos, alegação não impugnada pela autora.
Vislumbra-se no documento de fl. 185, requerimento por uma das rés de
transferência da titularidade do IPTU frente ao Município em 06 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004245-41.2015.8.26.0445 -Voto no 2466
9
janeiro de 2009. Em réplica, a autora assume que tomou conhecimento
do ato, o que a motivou a diligenciar o setor de Tributos Municipais, de
posse da documentação comprobatória da propriedade, obtendo a revisão
pela administração pública da transferência de titularidade do IPTU no
ano de 2010.
Junto à exordial, colacionou aos autos comprovante de
pagamento/parcelamento do referido tributo somente com data posterior
ao ocorrido ano de 2010. A ausência de juntada de documentos datados
de período pretérito é sintomática a revelar que dele se desinteressou, nos
termos do quanto disposto no art. 1.276, “caput” e §2o, do Código Civil.
Em que pese tenha figurado como confrontante em ação de usucapião, o
fato não é bastante a atestar posse. Demais disso, sua manifestação mais
antiga na mencionada ação data de 2010.
De resto, a parte autora limitou-se a colacionar, aos autos, a matrícula
imobiliária do imóvel objeto da demanda.
Ocorre que prova de propriedade, única trazida pela autora, não é
relevante para a ação possessória.
Em suma, a autora não apresentou nenhum indício de prova material de
exercício de posse anterior, ainda que indireta” (fls. 296/297).
Por oportuno, sobreleva acrescentar que este Egrégio Tribunal de Justiça
já se manifestou no mesmo sentido em casos análogos a este:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Sentença de improcedência - Recurso
do autor - Comprovação de exercício da posse pelos réus -
Documentação que confirma a posse anterior dos réus no imóvel - Autor
que não comprova que exerceu a posse anterior do imóvel - Indiscutível a
propriedade em ação de reintegração de posse - Requisito essencial é a
posse - Pressupostos não preenchidos para interposição de reintegratória
- Requisitos do artigo 560 e 561 do NCPC não configurados - Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1006598-44.2014.8.26.0007, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Achile
Alesina, j. 12/12/2017).
POSSESSÓRIA - Ação de reintegração de posse - Improcedência -
Alegação de esbulho em 2016 - Ausência de comprovação -
Demonstração pelos requeridos de exercício da posse desde 2009 -
Continuidade de posse precedente não demonstrada, e sim abandono -
Terceiros que remanescem como possuidores de boa-fé - Proteção
possessória inviável - Sentença mantida - Negado provimento ao recurso,
e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), ressalvada
gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o. (Apelação no
1018790-10.2017.8.26.0005, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 22/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004245-41.2015.8.26.0445 -Voto no 2466
10
Por derradeiro, a assertiva de que o requerido Enoque utilizava o imóvel
para criação de animais com autorização da autora (fl. 229), também não tem o condão
de afastar a improcedência do pedido, pois sequer houve comprovação da posse do bem
pela requerente.
O direito de propriedade sobre o imóvel deverá ser objeto de ação
petitória própria, com amplo contraditório entre as partes, pois tal matéria desborda da
natureza possessória do presente feito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro a verba honorária para o montante de 12% do valor da
causa.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator